Tribunal: TJDFT
Processo: 0743011-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0743011-03.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ALTAIR FRAZAO NUNES IMPETRANTE: DANIEL LEITE DE SOUZA AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por Daniel Leite de Souza em favor de ALTAIR FRAZAO NUNES, tendo como autoridade coatora o Juízo da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, em decorrência da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva. No caso, o paciente foi preso em flagrante delito no dia 16/12/2022 por suposta prática no crime do art. 33, caput, (tráfico de drogas) da Lei n. 11.343/06. O impetrante sustenta que o paciente é a único responsável pelo sustento da filha, sendo que, para isto, trabalha como motorista de aplicativo, com veículo alugado para levar o sustento para sua casa. Diz que não pode o paciente permanecer preso, sendo que é único provedor do sustento de sua filha e que ela reside com ele. E que pelo desemprego da mãe, a filha ficará vulnerável em situação de fome, e sem moradia, sem sustento e educação, pois o genitor era o provedor do básico existencial da família. Salienta que o paciente é hipertenso e sofre com grande variação da pressão. Argumenta que não há fumus boni iuris e periculum libertatis. Requer que seja concedida liminarmente a ordem de Habeas Corpus, com expedição de alvará de soltura. No mérito, pede que seja definitivamente concedida a ordem para assegurar seu status libertatis ou a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão. É relatório. DECIDO. Admito a presente ordem de Habeas Corpus. A decisão que converteu o flagrante em preventiva é vista no Id Num. 145572234 - Pág. 3 dos autos no 0748177-13.2022.8.07.0001. Do que se extrai dos autos, o paciente teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva, no qual ele foi autuado pelo cometimento, em tese, de crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. É cediço que a prisão preventiva é o instrumento legítimo para coibir a reiteração delitiva, para impossibilitar a atuação de associações criminosas, para garantir a pacificação social e conferir legitimidade à atuação estatal, por entremeio dos órgãos de segurança pública e do Poder Judiciário Nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a custódia cautelar somente tem lugar quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (fumus comissi delicti), requisitos estes aliados à necessidade de garantia da ordem pública, de garantia da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (periculum libertatis). No caso em tela, verifica-se que há fortes indícios de autoria e da materialidade da conduta delitiva do paciente, por meio do boletim de ocorrência n.o 133/2022-CORD apontando que ALTAIR FRAZAO NUNES fazia a função de entregador de drogas do grupo criminoso, função facilitada por sua profissão de motorista de aplicativo. Analisando a decisão a quo, é possível constatar que a prisão preventiva do paciente foi fundamentada na presença dos pressupostos para a sua custódia cautelar, especialmente na necessidade de se acautelar a ordem pública, a fim de impedir a prática de outros delitos e pela gravidade dos fatos. Não obstante, no caso dos autos, em análise perfunctória, tem-se que o fato de o paciente ter sido preso em flagrante por ter em posse, dentro do seu automóvel, um tijolo de maconha e outra porção da mesma droga embalada em filme plástico, por si só, não é fundamento para a imposição da prisão preventiva, tendo em vista que, embora seja reprovável o ato, em tese praticado, o conjunto analisado, como o fato da idade de 56 (cinquenta e seis) anos do paciente, o fato de ser primário, ter bons antecedentes, não possuir passagens pela Vara da Infância e da Juventude e exercer atividade laboral lícita, e demais circunstâncias somadas, autorizam a liberdade provisória. Destarte, no contexto dos autos, em análise liminar, entendo que a medida excepcional da prisão preventiva não se justifica, pois não resta demonstrada a periculosidade do paciente e o risco à ordem pública, pois este nunca havia se envolvido com atividades criminosas e, em análise sumária, não exercia função de comando/administrador do grupo criminoso, o que demonstra estar inserido na sociedade. A gravidade concreta da conduta é inquestionável, pois o crime foi cometido através do disfarce de motorista de aplicativo. Não obstante, entendo que, no momento, a prisão do ora paciente é desnecessária, pois não há receio de perigo (art. 312, §2o, CPP) e nada indica a possibilidade de reiteração delitiva. Assim, ao considerar o primado constitucional da liberdade e com a missão de ajudar a formar uma sociedade mais justa e igualitária (dando mais uma chance a este indivíduo), tem-se que é possível, pelo menos em sede de análise liminar, a revogação da prisão preventiva com a substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão. Diante do exposto, CONCEDO A LIMINAR vindicada para deferir ao paciente ALTAIR FRAZAO NUNES, brasileiro, natural de IBIA-MG, nascido em 15/09/1966, portador do RG no 872786 – SSP/DF, inscrito no CPF sob o no 444.187.601-72, filho de DALVINA MARIA NUNES e de JOAQUIM FRAZAO NUNES, a LIBERDADE PROVISÓRIA, se por outro motivo não estiver preso, mediante compromisso de cumprir as medidas cautelares alternativas à prisão, consistentes (a) no comparecimento periódico em Juízo, no prazo e nas condições a serem fixadas pelo d. Magistrado de primeiro grau; (b) na proibição de sair do Distrito Federal, sem autorização prévia do d. Juízo de primeiro grau; (c) no recolhimento domiciliar no período noturno das 21h00 às 06h00, em todos os dias da semana, (d) na proibição de frequentar bares, boates, distribuidoras de bebidas e similares, tudo sob pena de revogação das medidas substitutivas ora deferidas, com a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312, parágrafo único, do CPP e também sem prejuízo que o Juízo a quo modifique ou acrescente outras medidas cautelares que entender adequadas ao caso. Dou força de alvará de soltura à presente decisão, se por outro motivo o paciente não estiver preso. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Após, colha-se parecer da d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília- DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador